Tribunal: TJMT
Processo: 1007939-32.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007939-32.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA HELENA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 429.613.191-53 (APELANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. MORTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. SEPARAÇÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PARA EXCLUSÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Cobrança ajuizada por genitora contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., pleiteando o pagamento complementar da indenização securitária decorrente do falecimento de seu filho em acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a genitora, na condição de herdeira, tem direito à integralidade da indenização do seguro DPVAT na hipótese de falecimento do filho, que, embora estivesse separado de fato, mantinha vínculo matrimonial formal com a esposa, não havendo separação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 4o da Lei no 6.194/74 (com redação dada pela Lei no 11.482/2007) e o artigo 792 do Código Civil estabelecem que a indenização do seguro DPVAT, em caso de morte, será paga por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

A separação de fato do casal, ainda que reconhecida em processo de inventário para fins de meação patrimonial, não afasta o direito do cônjuge supérstite à percepção da cota parte da indenização securitária, uma vez que a exclusão do cônjuge da partilha da verba securitária exige a formalização da separação judicial.

O valor oriundo do seguro DPVAT não integra o patrimônio da vítima falecida, mas sim o direito próprio dos beneficiários, conforme previsto em lei.

O pagamento efetuado pela seguradora, correspondente à metade da indenização em favor da autora (genitora) e a retenção da outra metade sob a alegação de existência de cônjuge, está em consonância com a legislação específica que rege a matéria securitária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto MARIA HELENA DE SOUZA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT n. 1007939-32.2017.8.11.0003, movida em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou improcedente os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante sustenta que é a única herdeira do
de cujus
, uma vez que este não deixou descendentes, encontrava-se separado de fato de sua ex-esposa Laís da Silva Amaral Paixão há mais de dois anos à data do óbito, e seu pai já era falecido.

Alega que, mesmo diante de tais circunstâncias, a seguradora procedeu ao pagamento de apenas metade da indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 6.750,00, o que corresponde a 50% do total de R$ 13.500,00 legalmente previsto para os casos de morte.

Diz que a sentença ignorou prova judicial robusta no sentido de que foi reconhecida como única herdeira em processo de inventário, já transitado em julgado, o qual excluiu a ex-esposa do de cujus do rol sucessório por entender configurada a separação de fato superior a dois anos.

Argumenta, ainda, que o juízo sentenciante desconsiderou a suspensão anterior do feito em virtude da pendência de julgamento no inventário, bem como a posterior juntada de documentos comprobatórios dessa condição jurídica.

Postula, ao final, a reforma da sentença, com a consequente condenação da seguradora ao pagamento da diferença da indenização securitária devida, acrescida de correção monetária e juros legais, bem como dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 287861903.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, destacando-se especialmente a sua tempestividade, razão pela qual conheço da irresignação.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por MARIA HELENA DE SOUZA DA SILVA contra a SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., pleiteando o pagamento complementar da indenização securitária decorrente do falecimento de seu filho, Wesley Fagion Paixão, em decorrência de acidente de trânsito.

A controvérsia gira em torno da legitimidade da autora para pleitear a integralidade da indenização do seguro obrigatório DPVAT, notadamente diante da tese de que o
de cujus
mantinha vínculo matrimonial com Laís da Silva Amaral Paixão à época do óbito.

A Lei no 6.194/74, que regulava o Seguro Obrigatório DPVAT dispunha em seu artigo 4o acerca dos beneficiários da indenização:

“Art. 4o A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)”

Por sua vez, o Código Civil determina que:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado
será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente
, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. (Vide Lei no 15.040, de 2024) Vigência

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

O conjunto probatório constante dos autos, notadamente os documentos oriundos do inventário judicial (Processo PJe no 0001058-90.2016.8.11.0003), permite concluir que a referida Sra. Laís da Silva Amaral Paixão não ostentava a condição de cônjuge supérstite do falecido, tendo em vista que o casal encontrava-se separado de fato desde, ao menos, 13 de abril de 2015, data da distribuição da Ação de Divórcio Consensual c/c Partilha de Bens (Processo no 4975-54.2015.8.11.0003).

Todavia, tal ação foi extinta sem julgamento do mérito por morte de uma das partes, de modo que não houve a homologação judicial da separação.

O juízo do inventário reconheceu expressamente que o vínculo conjugal, sob o aspecto afetivo e patrimonial, havia se dissolvido de fato, razão pela qual relegou à ex-esposa o recebimento de quantia relativa à meação das 28 parcelas adimplidas de financiamento de imóvel comum, sem outorgar-lhe qualquer quinhão hereditário, entendimento que transitou em julgado.

A despeito disso, em que pese a apelante alegue ter sido reconhecida como única herdeira nos autos de inventário, essa circunstância, por si só, não afasta o direito da cônjuge supérstite à percepção da cota parte da indenização securitária, uma vez que a separação judicial, condição necessária para exclusão do cônjuge da partilha da verba securitária, não foi formalmente reconhecida.

Nesse contexto, o pagamento efetuado pela seguradora de metade da indenização em favor da autora, e retenção da outra metade sob a alegação de existência de cônjuge, não se mostra em dissonância com o disposto na legislação específica que rege a matéria securitária. Trata-se, portanto, de aplicação correta da norma jurídica ao caso concreto.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). MORTE DA VÍTIMA . INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA .
DIREITO PRÓPRIO DO BENEFICIÁRIO.
ARTS. 4o DA LEI No 6.194/1974 E 794 DO CC . APLICABILIDADE. ART. 13 DO CPC. FUNDAMENTO INATACADO . SÚMULA No 283/STF. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o espólio, representado pelo inventariante, possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança do seguro obrigatório ( DPVAT) em caso de morte da vítima no acidente de trânsito. 2 . Antes da vigência da Lei no 11.482/2007, a indenização do seguro obrigatório DPVAT na ocorrência do falecimento da vítima deveria ser paga em sua totalidade ao cônjuge ou equiparado e, na sua ausência, aos herdeiros legais.
Depois da modificação legislativa, o valor indenizatório passou a ser pago metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros da vítima, segundo a ordem de vocação hereditária (art. 4o da Lei no 6 .194/1974, com a redação dada pela Lei no 11.482/2007)
. 3.
O valor oriundo do seguro obrigatório ( DPVAT) não integra o patrimônio da vítima de acidente de trânsito quando se configurar o evento morte, mas passa diretamente para os beneficiários . Logo, o espólio, ainda que representado pelo inventariante, não possui legitimidade ativa para pleitear, em tal hipótese, a indenização securitária, pois esta não integra o acervo hereditário
(créditos e direitos da vítima falecida). 4. A indenização do seguro obrigatório ( DPVAT) em caso de morte da vítima surge somente em razão e após a sua configuração, ou seja, esse direito patrimonial não é preexistente ao óbito da pessoa acidentada, sendo, portanto,
direito próprio dos beneficiários
, a afastar a inclusão no espólio. 5 . Apesar de o seguro DPVAT possuir a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil (e não de danos pessoais), deve ser aplicado, por analogia, nesta situação específica, o art. 794 do CC/2002 (art. 1.475 do CC/1916), segundo o qual o capital estipulado, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1419814 SC 2013/0386773-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2015)

No mesmo sentido, julgados de Tribunais estaduais

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DA COMPANHEIRA DE RECEBER COTA DO SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT). CABIMENTO . MORTE DO SEGURADO. EX-ESPOSA. SEPARAÇÃO DE FATO CONFIGURADA. ART . 792 DO CC. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. PRECEDENTES DO STJ . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação adversando a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Quixadá, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, ajuizada em desfavor da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A julgou improcedente o pleito inicial . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia a aferir o acerto, ou não, da decisão que não reconheceu o direito da parte apelante ao recebimento de parcela da indenização do seguro DPVAT, apesar de reconhecida como companheira em processo judicial. III RAZÕES DE DECIDIR 3 . A decisão proferida em 1o grau não solucionou de forma adequada a lide ora em análise. 4. Nesse sentido,
a sentença a quo merece ser reformada, tendo em vista que 50% do valor do seguro deve ser dividido de forma igualitária entre a ex-esposa separada de fato e a companheira reconhecida judicialmente e os outros 50% deve ser direcionado aos herdeiros do falecido.
IV . DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator . CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR Desembargador Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 00513104020208060151 Quixadá, Relator.: FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/10/2024, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - MORTE - SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.482/2007 - CÔNJUGE RECEBIMENTO DE 50% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE FILHOS - NÃO COMPROVAÇÃO FALECIMENTO PAIS - ART. 1829 CÓDIGO CIVIL - CONCORRÊNCIA CÔNJUGE COM HERDEIROS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11o, NCPC . - Aos sinistros ocorridos após a edição da Lei 11.482/07, é devida a indenização a título de seguro obrigatório, em caso de morte o valor de R$13.500,00 -
Conforme disposição do art. 4o da Lei no 6 .194/74, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.482/2007, a indenização do seguro DPVAT, no caso de morte, será paga na proporção de 50% para o cônjuge não separado judicialmente (ou companheira), cabendo aos herdeiros do segurado os 50% restantes, obedecida a ordem da vocação hereditária
- Restando comprovado a inexistência de descendentes, não sendo comprovada a inexistência de ascendentes, concorre o cônjuge com eles nos 50% residual.

(TJ-MG - AC: 10024142607522001 Belo Horizonte, Relator.: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 01/02/2017, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2017)

Assim sendo, não assiste razão à autora ao pleitear o recebimento da integralidade da indenização, por ausência de comprovação dos pressupostos legais que afastariam o direito da cônjuge sobrevivente.

Dispositivo.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025